Tribunal: STF
Processo: ARE 1395163
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM VIRTUDE DE A INVESTIGAÇÃO TER SE INICIADO MEDIANTE DENÚNCIA ANÔNIMA – NÃOACOLHIMENTO – POSTERIOR INVESTIGAÇÃO PELOS POLICIAIS, QUE ACABARAM POR PRENDER O ACUSADO EM FLAGRANTE, NA POSSE DE DIVERSOS ENTORPECENTES E EM CONDIÇÕES QUE INDICAVAM A NARCOTRAFICÂNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DESCLASSIFICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTECOMPROVADAS – QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, SOMADA ÀS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA, QUE COMPROVAM O DELITO MAIS GRAVE – PALAVRA DOS POLICIAIS DERELEVANTE VALOR PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA UTILIZADA NA EXASPERAÇÃO DA BASILAR, BEM COMO NA DETERMINAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – BIS IN IDEM – TESE ARGUIDA PELO CAUSÍDICO EM MEMORIAIS – EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO SUPERIOR REFERENTE À CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO §4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – NÃO CABIMENTO DA SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XI, XLVI, e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XI e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A defesa pugnou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade do processo, posto que a investigação teria sido baseada em notitia criminis inqualificada.



    Sua tese, porém, não merece ser acolhida, pois, de fato, a equipe policial recebeu uma denúncia de que o apelante estaria praticando o crime de tráfico. Porém, ao se deslocarem ao endereço do réu, realizaram a abordagem, localizando diversos narcóticos, totalizando: 3 (três) porções de cocaína, pesando 93 g (noventa e três gramas), 121 (cento e vinte e um) comprimidos de ecstasy, 1 (uma) porção de “haxixe”, pesando aproximadamente 2g (dois gramas), 10 (dez) porções de maconha, pesando a totalidade 1,665 kg (um quilo,seiscentos e sessenta e cinco gramas), 2 (duas) porções da droga conhecida como “MDMA”, pesando 2g(dois gramas), além de petrechos para embalar droga e uma balança de precisão, indicativos do crime permanente.



    Como se percebe, a informação, inicialmente anônima, foi objeto de posterior investigação e flagrância do réu,não importando, portanto, em ofensa ao artigo 5º, inciso IV, da Constituição Federal, que veda expressamente o anonimato.



    (...)



    Na derradeira fase do processo dosimétrico, o magistrado reconheceu a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, reduzindo a sanção em 1/6 (um sexto), verbis:



    (...)



    Observa-se que o juiz monocrático incorreu em bis in idem ao exasperar a basilar em razão da quantidade e variedade dos entorpecentes e depois utilizar o mesmo fundamento (diversidade e quantidade),acrescentando a natureza dos tóxicos, para a escolha do percentual de redução referente ao §4º do art. 33da Lei de Drogas.



    Contudo, devido ao efeito devolutivo da apelação, o Tribunal ad quem não está vinculado a mesma motivação utilizada pelo magistrado sentenciante, ainda que se trate somente de recurso exclusivo da defesa, estando apenas adstrito ao princípio da non reformatio in pejus.



    (...)



    Assim, possível a utilização da exacerbação da pena-base em virtude da natureza dos tóxicos e a manutenção do percentual eleito pelo magistrado na terceira etapa em razão da quantidade (3 (três)porções de cocaína, pesando 93g (noventa e três gramas), 121 (cento e vinte e um) comprimidos de ecstasy,1 (uma) porção de 'haxixe', pesando aproximadamente 2g (dois gramas), 10 (dez) porções de maconha,pesando a totalidade 1,665 kg (um quilo, seiscentos e sessenta e cinco gramas), 2 (duas) porções da droga conhecida como 'MDMA', pesando 2g (dois gramas)).



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente